Tribunal: TJDFT
Processo: 0727284-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727284-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: MIRTES MAGALHAES DUARTE AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por G.D.F., menor púbere com 17 anos, assistida por sua genitora, tendo por objeto a r. decisão (ID 68453086 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília na ação de conhecimento no 0722795-86.2020.8.07.0001, ajuizada contra CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA - CEDEP. De acordo com a inicial, a autora, contando com dezessete anos de idade e cursando o terceiro ano do ensino médio, pede a condenação do CEDEP em obrigação de fazer consistente em sua matrícula no curso de exame supletivo do ensino médio autorizando-a a realizar provas necessárias à conclusão do ensino médio e, se aprovado, emitir declaração e o respectivo certificado de conclusão. Aduz que precisa finalizar o ensino médio, com urgência, como requisito para inscrição em instituição de ensino superior por ter sido aprovada em Processo Seletivo 2o/2020, para o curso de publicidade e propaganda no Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, no entanto necessita do certificado de conclusão do ensino médio, para efetivar a matrícula na instituição citada. O ilustre Juízo a quo indeferiu a liminar, o que fez com base nos seguintes fundamentos: "1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por G. D. D. F., em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME. 2. Relata a autora, em síntese, que é aluna regularmente matriculada no terceiro ano do ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, logrou êxito no vestibular do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, assegurando vaga no curso de publicidade. 3. Acrescenta que, diante disso, dirigiu-se ao estabelecimento réu, a fim de matricular-se para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em regime de educação supletiva, mas teve sua matrícula obstada, ao argumento de que não teria 18 anos completos (ID n. 68451276). 4. Conclui que a negativa apresentada é injustificada, porque entende haver demonstrado maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, não sendo justo o critério etário proposto pela legislação de regência da matéria. 5. Assevera que as matrículas junto à instituição de ensino superior terminam em 31.7.2020. 6. Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja determinado à entidade requerida a aceitação de sua matrícula em seu curso de educação supletiva, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso seja aprovado, seja emitido o certificado correspondente à conclusão do ensino médio. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. O acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA, é regulado por legislação federal, e somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade incompatível com seus estudos. 11. Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394/96, depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: Possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). 12. Tais requisitos não são atendidos pela autora, cujo progresso educacional é compatível com sua idade, e não conta ainda dezoito anos de idade. Nestas condições, não há como, com a devida licença de opinião em contrário, contornar o texto legal de modo a garantir-lhe vaga em curso supletivo. 13. E nem se diga que essas restrições sejam capazes de impor qualquer peia ou empeço ao pleno exercício do direito à educação, pois, como é cediço, decorrem da adoção de critérios científicos, válidos e plenamente lícitos, não sendo dado ao Poder Judiciário, senão em hipóteses excepcionais, não tratadas nestes autos, afastá-los, sob pena de praticar odiosa substituição ao legislador pátrio. (...) 16. O que se tem, portanto, é que a autora se inscreveu no exame vestibular sem dispor do certificado de conclusão do ensino médio e sem ter a expectativa de obtê-lo na época da matrícula, pois ainda não haveria concluído o curso regular do terceiro ano na oportunidade. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma expectativa de direito. 17. Daí porque, com tais argumentos, não reputo estar presente o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado e, de consequência, INDEFIRO a tutela provisória de urgência" (ID 68453086 - Pág. 1-2). Inconformada, a autora interpõe o presente recurso. Alega ser estudante dedicada, buscando galgar níveis mais elevados do ensino com base em sua capacidade. Aponta que sua capacidade intelectual estaria plenamente comprovada conforme a documentação juntada aos autos. Menciona jurisprudência que vem entendendo que a LDB (Lei 9.394/96) deve ser atenuada e analisada caso a caso para que, assim, o aluno com idade inferior a 18 anos que se encontre aprovado no vestibular, possa ingressar seus estudos na universidade, através da conclusão do ensino médio, visando privilegiar a capacidade e talento intelectual e o esforço. Pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal visando atribuir efeito suspensivo ativo à r. decisão recorrida para que possa se matricular junto ao agravado, concluir o ensino médio por meio de avaliação e efetivar a matrícula no UNICEUB até o dia de hoje, 31/07/2020. Por considerar que não se tratava de hipótese de submissão da análise do pedido liminar ao Plantão Judicial de 2o grau, o eminente Desembargador Plantonista deixou de analisar o pedido de urgência (ID 18233230 - Pág. 1-2) vindo os autos conclusos na data de hoje. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. Isso porque, não é possível verificar a presença do requisito previsto no artigo 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito como passo a demonstrar. De partida, rememoro acerca do tema à existência, no âmbito deste e. TJDFT, do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, todavia, observo que a suspensão determinada na afetação “não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas”. Quanto ao tema de fundo, entendo que o Judiciário, em situações excepcionais, pode suprir a questão etária para permitir a conclusão do ensino médio, por meio de supletivo, antes dos 18 anos, como já o fez em diversas oportunidades. Contudo, no caso em julgamento, mesmo que a agravante tenha sido aprovada em vestibular, analisando suas notas, com todo o respeito, não entendo que a recorrente seria dotada de formação ou capacidades excepcionais e revelar mérito excepcional. Impende destacar que do seu histórico escolar (ID 68451270) extraio que a grande maioria das notas se aproxima da média, o que denota não haver qualquer excepcionalidade na preparação da jovem agravante. Assinalo que o histórico dos 1o e 2o anos do ensino médio não há nenhuma nota máxima. Nesse contexto, além de um aproveitamento escolar mediano, sua precocidade deslegitima qualquer tentativa de progredir nos estudos dessa forma, sem qualquer demérito para o desempenho que obtivera. Nesse sentido, menciono o posicionamento desta Turma: “Ao regulamentar o direito à educação supletiva, o legislador exerceu o seu poder discricionário para estabelecer, por meio da Lei n.o 9.394/96, artigo 38, § 1°, inciso II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. Apesar da jurisprudência desta Corte de Justiça estar relativizando a aplicação das normas puramente objetivas, como a que se refere à idade mínima para avanço escolar, dispostas na Lei no 9.394/96 e na Resolução no 1/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, por não ser razoável obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto, tal entendimento apenas prevalece ante a realização de análise apurada de toda a vida estudantil do aluno de forma que o critério objetivo (idade ou tempo) possa ser mitigado diante da vasta e farta comprovação de que o estudante possui capacidade e maturidade intelectual para ingressar em curso superior” (Acórdão 1263343, 07082389720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020 – grifei). “4. A mera aprovação em vestibular, per si, não representa prova suficiente de capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. 5. O acesso aos níveis mais elevados de ensino deve ser prestigiado e garantido mediante normas, sem as quais, por óbvio, haverá abuso no exercício de tais garantias, não podendo admitir-se a abreviação do ensino médio por meio de ensino supletivo tão somente para ingresso em instituição de ensino superior por quem se encontra em idade hábil para conclusão do ensino médio pelas vias ordinárias” (Acórdão 1217510, 07131117720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019) Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária a necessária elevada probabilidade do direito invocado, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Como ainda não foi efetivada citação na ação, desnecessário instaurar o contraditório no presente agravo. Após a comunicação ao ilustre Juízo a quo, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator